Tribunal: STF
Processo: RE 1282944
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de jurisdição exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem:
    “RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PLANO CORPORATIVO FIRMADO ANTES DA REGULAMENTAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 9.656/1998. MANUTENÇÃO DAS REGRAS DO CONTRATO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À MUTUALIDADE DA OBRIGAÇÃO ENCERRADA NO CONTRATO. EXCESSO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE AGRAVO A DIREITO DA PERSONALIDADE DA RECORRENTE. DANO MORAL INEXISTENTE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA” (fl. 1, doc. 7). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 10).
    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 
    Sustenta que “a manutenção de cláusulas indiscutivelmente contrárias às leis vigentes no momento da adesão contratual, claramente viola o direito que foi adquirido, no momento em que a Recorrente aderiu a um contrato coletivo, em dezembro de 2000, com início de vigência em janeiro de 2001, já que na época tanto a Lei 9.656/98 quanto o Código de Defesa do Consumidor já lhe garantiam todos os direitos e coberturas solicitadas e arbitrariamente negadas pela Recorrida” (fls. 3-4, doc. 11).
     Argumenta que “a retroatividade e a irretroatividade das leis, conquanto não sejam princípios absolutos, obedecem a uma regra básica inserida no inciso XXXVI, do art. 5º da CR/88, que versa sobre o direito adquirido” (fl. 5, e-doc. 11).
    Requer seja “Reconhecida a repercussão geral, conforme exaustivamente demonstrado, para assim dar provimento ao presente recurso, reformando ou anulando o v. acórdão e, via de consequência, julgar totalmente procedentes os pedidos formulados pela recorrente em sede de exordial; (...) Caso assim não entendam V. Exas., requer, nos termos do art. 1.030, III do CPC/15, seja sobrestado o presente feito, com sua remessa à instância de origem, até ulterior julgamento do mérito da Tema 123 da repercussão geral” (fl. 12, vol. 11). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 948.634, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “aplicação de lei nova sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados” (Tema 123):
    “DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEIS SOBRE PLANOS DE SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Há repercussão geral na questão sobre a aplicação retroativa de leis sobre planos de saúde aos contratos firmados antes da sua vigência, à luz do art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República” (DJ 31.10.2008). 
    Na espécie vertente, discute-se sobre a aplicação da Lei n. 9.656/1998 a contrato firmado antes da vigência da lei.
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (MS n. 31.445-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 25.2.2013; MS n. 32.060-ED/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 6.11.2013; MS n. 28.982-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 15.10.2010; RE n. 629.675-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 21.3.2013; RE n. 595.251-AgR/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 9.3.2012; AI n. 503.064-AgR-AgR/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 26.3.2010; AI n. 811.626-AgR-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 3.3.2011; RE n. 513.473-ED/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 18.12.2009; e AI n. 790.033-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 2.5.2012), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora